Tribunal: TJMT
Processo: 1027440-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027440-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SANTOS CASTRO VILA - CPF: 727.598.870-49 (RECORRIDO), ERICA FONSECA VILA - CPF: 016.680.811-30 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), VALERIA JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 259.361.708-02 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (RECORRENTE), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRENTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1027440-70.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AXA ASSISTANTE USA

AIG BRASIL SEGUROS S/A

Recorrido(s):

RODRIGO SANTOS CASTRO VILA

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA 1° RECORRENTE

O recorrido arguiu preliminar da recorrente, eis que consta na peça de recurso o nome GBOEX-GRÊMIO BENEFICENTE. No entanto pela leitura da petição de recurso e dos documentos juntados, nota-se que se trata da empresa AXA ASSISTANTE USA, devendo se tratar de erro de digitação, erro material.

Assim rejeito a preliminar de ilegitimidade.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, arguida pela AIG BRASIL SEGUROS S.A., resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA

Rejeito a preliminar de prescrição, visto que, embora os fatos descritos na inicial tenham ocorrido em 14/07/2019 e a ação distribuída em 20/07/2020, o processo administrativo para pagamento do seguro foi respondido em outubro de 2019, sendo reconhecido parcialmente os pedidos do consumidor. Dessa forma, o pedido suspendeu a prescrição, não havendo que se falar em seu reconhecimento.

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL – RECUSA DE COBERTURA – NECESSIDADE DE RETORNAR AO BRASIL PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A ação versa sobre reparação por danos morais e materiais, pela negativa de cobertura do seguro. Conforme síntese apresentada no recurso da AXA ASSISTANTE (ID n° 127075371), os fatos e pedidos formulados na inicial foram:

“Ingressou o autor com a presente demanda alegando, em síntese, que:

- Possui cartão de crédito que inclui seguro saúde em caso de aquisição de passagem aérea através dele;

- Adquiriu através do Cartão Visa passagem aérea para Lisboa, obtendo o seguro-viagem junto à Visa e à AIG pelo período de 11/03/2019 até 09/03/2020;

- No dia 25/06/2019 o autor e sua esposa embarcaram para Paris, dando início à lua de mel, sendo que o retorno seria por Lisboa no dia 15/07/2019.

- No dia 13/07/2019, na cidade de Lisboa, o autor sentiu forte dor na coluna que irradiava para a perna direita, fato que lhe impedia de se locomover. - Diante da situação, funcionários do hotel solicitaram uma ambulância que levou o autor até o hospital mais próximo.

- Após ser encaminhado ao setor de urgência e realizado exames, foi diagnosticado com alterações degenerativas disco-vertebrais, assinalando-se hérnia discal no nível L4-L5.

- O médico plantonista explicou que seria necessário realizar uma cirurgia, mas como o hospital era público, o tempo de espera era muito longo.

- O autor manifestou vontade de ter alta hospitalar para contactar a seguradora e procurar atendimento médico em outro hospital. - Na noite do dia 13/07/2019 a esposa do autor entrou em contato com a seguradora, sendo aberto o atendimento n.o AX25864761.

- Encaminhou os documentos necessários e que a seguradora sugeriu, caso o autor não optasse por não aguardar a liberação no atendimento, poderia se dirigir ao Hospital Lusíadas, custear as despesas e depois requerer o reembolso.

- A esposa do autor passou a madrugada do dia 14/07/2019 aguardando a autorização. Como a autorização não foi recebida, o autor saiu do Hospital Central de Lisboa, onde se encontrava, e chamou uma ambulância para ir até o Hospital Lusíadas, tendo desembolsado € 30,00 (trinta euros).

- Alega que ao chegar ao segundo hospital, teve que desembolsar € 500,00 (quinhentos euros) como garantia, até que a seguradora autorizasse o atendimento, sendo que o valor foi devolvido posteriormente.

- Após realização de novos exames, o médico teria informado que o autor necessitava receber medicações e ser submetido a uma cirurgia, uma vez que o exame constatou que havia compressão de nervo na coluna. - Alega que hospital teria solicitado a liberação da internação e a seguradora negou a internação, mantendo apenas o atendimento de urgência.

- A esposa do autor ainda teria tentado um novo contato com a seguradora explicando a necessidade de internação, contudo, sem resposta.

- Sem a cobertura do seguro o autor optou por não realizar a cirurgia no exterior e solicitou para a seguradora passagens aéreas de retorno ao Brasil, mas foi novamente orientado a efetuar o pagamento e, posteriormente, solicitar o reembolso.

- Despendeu quantia de R$ 24.924,92 referente a passagens aéreas de primeira classe; € 80,00 referentes a ambulância até o aeroporto e € 11,61 de medicamentos. - No Brasil, precisou contratar transporte de ambulância no valor de R$ 350,00 do aeroporto ao hospital localizado na cidade de Cuiabá/MT.

- Gastou, ainda, a quantia de R$ 10.000,00 com honorários médicos para realização da cirurgia no Brasil, R$ 125,00 e R$ 98,02 com meias de compressão e medicamentos, respectivamente. - A Central de Atendimento confirmou a aprovação do pedido do reembolso, contudo, até a data do ajuizamento da demanda, não recebeu os valores. - Diante dos fatos acima, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação das demandadas Visa, AIG e AXA ao pagamento de indenização de R$ 36.236,11 por danos materiais e a indenização de R$ 5.500,00 por danos morais.”

Pois bem. É incontroverso a relação jurídica entre as partes, referente ao seguro viagem na modalidade “Visa Infinite”, que, entre outras inúmeras vantagens, trazia cobertura médico-hospitalar até o valor de Us$100.000,00 (cem mil dólares) e retorno do segurado, ao país de origem, em Us$ 10.000,00 (dez mil dólares).

O autor necessitou de atendimento médico e acionou o seguro.

Conforme demonstrado nos autos, primeiramente ressalto que não houve boa comunicação entre as partes, onde a esposa do autor, gestante de três meses há época dos fatos, enviava dezenas de e-mail e em diversos horários, solicitando urgência. Apesar do serviço ser 24h, não era prestado de forma adequada, tendo ambos passado momentos de aflição e desespero, visto que o recorrente necessitava de tratamento médico fora de seu país, estando em lua de mel, e como já mencionado, a senhora Erica gestante há época.

Quando o recorrido esteve em atendimento no primeiro hospital houve o deferimento do prêmio do seguro, todavia, após a entrada do autor no segundo hospital, que realizaria a cirurgia, houve negativa do procedimento médico.

Pontuo que o primeiro hospital era público e não seria possível aguardar pela cirurgia, que era de urgência.

A urgência do procedimento foi comprovada nos autos, pelos laudos médicos emitidos em Portugal.

Ainda, verifica-se que o transporte do recorrido se dava por ambulância e assim que chegou ao Brasil, já realizou a cirurgia.

O recorrido destaca que em razão da falha na prestação do serviço de seguro viagem, não bastasse todo o sofrimento psíquico, veio a sofrer um agravamento no seu estado de saúde, fato que gerou sequelas neurológicas que resultou na sua atual condição de PCD – Pessoa com Deficiência, conforme laudo acostado no ID n° 127075276.

Como mencionado em sentença, apenas após o protocolo da ação, na data de 07/08/2020, a seguradora reembolsou o autor o valor na quantia de R$ 743,15 e informou que concluiu que deverá reembolsar mais o valor de R$ 24.274,92, deferindo parcialmente o seu pedido, o qual ainda não foi comprovado o pagamento.

Em que pese a alegação de que o recorrido poderia solicitar o reembolso dos custos da cirurgia, este regressou ao Brasil em razão de não possuir condições de pagar o procedimento de forma particular e depois solicitar o estorno.

As Recorrentes deixaram de se desincumbirem do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante.

Vejamos os danos materiais elencados e deferidos em sentença:

Dessa forma, entendo que decorreu pela falha na prestação dos serviços das demandadas, devendo ser mantida a condenação.

Logo, não restou demostradas as justificativas apresentadas pelas Recorrentes a fim de elidir a sua responsabilidade quanto ao pagamento da cobertura pretendida.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Em face do exposto, determino a retificação, via Secretaria, do valor dado à causa no sistema PJe em atenção à inicial, rejeito as preliminares e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão para:
a)
determinar que as requeridas, solidariamente, cumpram com a apólice, conforme os termos delineados e discutidos nos autos,

determinando para tanto que reembolsem ao requerente a quantia de R$ 35.497,94 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao sinistro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; e
b)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir citação - por se tratar de ilícito contratual - e correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362/STJ); e o faço com resolução do mérito.”

Recursos conhecidos e improvidos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Cumpre anotar que, em que pese a descumprimento de contrato não enseje, por si só, a ocorrência de danos morais, tem-se que a conduta das Requeridas imprudente das Requeridas, já notoriamente constituindo falha de prestação de serviço, causou desmedido dano moral ao Autor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

As partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022